Tribunal: TCU
Processo: 000.814/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 976/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 000.814/2020-2 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Agripino Francisco da Silva (CPF XXX.078.195-XX); Antonio Leoncio de Assis (CPF XXX.944.711-XX); Cecilio Tada (CPF XXX.117.729-XX); Cezar de Barros Perlingeiro (CPF XXX.649.887-XX); Eduardo Martins Filho (CPF XXX.929.627-XX); Elias Gadelha Aguiar (CPF XXX.957.601-XX); Enesio Teixeira da Silva (CPF XXX.495.767-XX); Evanisio Targino de Andrade (CPF XXX.460.754-XX); Jeronymo Serra Lameira (CPF XXX.924.467-XX); Lair Caxias Florencio de Oliveira (CPF XXX.689.918-XX); Luis Carlos Pelici (CPF XXX.554.667-XX) e Tabyra de Braz Coutinho (CPF XXX.437.151-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.